Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710905-88.2023.8.07.0020 RECORRENTE: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO, ANDREZA PAULO NOBRE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. DESISTÊNCIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. TAXA DE INTERMEDIAÇÃO. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. TEMA 638/STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Não se aplica a Lei 13.786/2018 aos contratos celebrados antes da sua vigência, em atenção à irretroatividade das normas. 2. O STJ entendeu que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado sobre o preço total, com destaque do valor da comissão de corretagem, Tema 638-REsp 1.599.511/SP. Na demanda, o Quadro Resumo do contrato claramente estipulou o preço total do imóvel, com destaque de 6% de seu valor para pagamento da taxa de intermediação (comissão de corretagem). 3. Não é possível a cobrança concomitante da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória, diante da proibição da cobrança “bis in idem”, porque ambas possuem a mesma natureza, de indenizar a incorporadora pelas perdas e danos. 4. Na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel anterior à Lei 13.786/2018, por culpa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, Tema 1.002/STJ. 5. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 1.358-B e 1.358-K, ambos do Código Civil e 67-A, §2o, inciso III, da Lei 4.591/1964, sustentando a legalidade da cobrança da taxa de fruição, pois basta que o bem tenha sido disponibilizado para uso pelo adquirente, com impedimento de utilização por qualquer outra pessoa, sendo irrelevante perquirir se houve ou não a efetiva utilização em contexto que envolva imóvel submetido ao regime da multipropriedade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.358-B e 1.358-K, ambos do Código Civil e 67-A, §2o, inciso III, da Lei 4.591/1964, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De outro lado, nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID 62640832, porquanto não se refere ao presente feito, devendo, portanto, ser desconsiderado. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030